Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-95.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. PEDIDO DIVERSO DO TÍTULO EXECUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por carência da ação em razão da inadequação da via eleita. O Juízo de Primeiro Grau fundamentou a sua incompetência diante de interesse de autarquia federal, bem como a inexistência de congruência entre o pedido e o título executivo judicial executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questões em discussão consiste em saber se o pedido formulado pela apelante no cumprimento de sentença está inserido no título executivo judicial executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As condições da ação relacionam-se com o exercício do direito de ação. Permitem ou impedem o exame do mérito, assim o Juiz investiga se a demanda é necessária, se a tutela pretendida é útil e adequada e se a parte tem legitimidade para pedi-la.
4. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor é compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado porque o réu se recusa a ceder à sua pretensão. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. A utilidade desaparece quando o provimento pretendido não for adequado para solucionar o conflito narrado pelo autor.
5. O pedido da petição inicial tem como objetivo transferir a propriedade do bem objeto da sentença transitada em julgado ao patrimônio do apelado, razão por que o interesse processual é inexistente pela inadequação da via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: ­­“1. A identificação do objeto do processo define as questões relevantes para o julgamento da causa, o procedimento que será adotado e permite o exercício do contraditório e da ampla defesa plena. 2. O Juiz deve extinguir o processo sem resolução do mérito quando verificar a ausência de interesse processual (art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil)”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 498, caput, e 499, caput.
Jurisprudência relevante citada: n/a.